Tribunal: TCU
Processo: 020.087/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão do descumprimento do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa de Estudos no País/Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3917/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 3917/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do sr. Luís Gustavo de Oliveira Paes Leme, dando-lhe quitação plena; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.